Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-45.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022589-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA - CPF: 062.109.901-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 054.199.741-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGUIDAS DE MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS – MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EMBALADAS PARA COMÉRCIO – APREENSÃO EM VÁRIOS CÔMODOS DA CASA – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS CONTIDA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA FRAGILIZADA –

SENTENÇA MANTIDA –
2)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível a absolvição.

2. Embora primário e sem antecedentes, a diversidade e natureza da droga apreendida, ligado aos demais elementos concretos, monitoramento demonstrando a rotina dos réus indicando a função de cada um para o comércio de drogas são circunstâncias suficientes a permitam a conclusão de dedicação a atividades criminosas capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor JEFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA e LUIZ FELIPE ZANÃO DE OLIVEIRA, contra sentença editada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal nº. 1022589-45.2021), que condenou ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
JEFERSON a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
dias multa, regime semiaberto e
LUIZ a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600
dias multa, em regime fechado.

Nas razões recursais (pags. 393/405-PDF), a defesa dos apelantes requer:
a)

A absolvição
do réu LUIZ FELIPE ZANÃO DE OLIVEIRA do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes que indiquem a sua autoria;
b)
O
reconhecimento da causa especial de diminuição
de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em favor do réu JEFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 417/432-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 437/445-PDF):

“Sumário: Recurso de Apelação – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Réu Jeferson Pablo Gomes Valério: Requestada a absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Prisão em flagrante precedida de prévia investigação, por meio da qual coligiu-se farto conjunto probatório quanto ao envolvimento dos apelantes com a traficância – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Réu Luiz Felipe Zanão de Oliveira: Pretendido o reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Réu que se dedicava a atividade criminosa, eis que, junto ao corréu, fazia do tráfico de drogas um meio de vida –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, em 10/09/2021, por volta das 16h20min, na residência situada na Rua João Ponce de Arruda, n. 5893, Bairro Vila Clarion, Rondonópolis-MT, os réus JEFFERSON e LUIS FELIPE
foram presos em flagrante delito por guardarem, fornecerem e venderem
39 (trinta e nove) porções, pensando 31,39 g (trinta e um gramas e trinta e nove centigramas), e 01 (uma) porção, perfazendo a massa bruta 16,44 g (dezesseis gramas e quarenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou tratarem as primeiras (39 porções),
de COCAÍNA
, e a última (01 porção), de
MACONHA,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que há três semanas a Polícia Judiciária Civil recebeu informação de que os denunciados estavam associados na prática do tráfico de drogas, comercializando cocaína via disk entrega, sendo que
LUIS, conhecido por “ZANAO”, portador de tornozeleira, preparava o entorpecente e atendia os usuários através do aplicativo “Whatsapp”, e JEFERSON era quem realizava a entrega, pois era tido como discreto.

Logo,
mediante diligências e monitoramento, os investigadores de polícia lograram encontraram a referida residência dos denunciados
, onde constataram a intensa movimentação de usuário de drogas, os quais eram atendidos por LUIS, bem como o deslocamento constante de JEFERSON em uma motocicleta.

Colhe-se que no dia supracitado, os policiais apuraram que existia droga na casa, e mediante justa causa, nela adentraram e se depararam com os denunciados, ocasião em que LUIS, ao notar a presença policial, correu para o banheiro e escondeu porções de cocaína na pia, no entanto, ambos os denunciados foram abordados.

Em revista domiciliar,
os investigadores de polícia encontraram no banheiro as porções de cocaína, e sobre a geladeira, a de maconha,
e no quarto de LUIS, as demais de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) máquina de cartão. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais), em dinheiro, R$ 26,00 (vinte e seis dólares), € 35,00 (trinta e cinco euros), 02 (dois) aparelhos celulares, e diversas embalagens para embalar entorpecentes.

Por esses fatos, os apelantes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e absolvidos pelo delito de associação tráfico de drogas, onde ambos recorrem pleiteando o que se segue:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – RÉU LUIZ FELIPE

Em síntese, a defesa postula a absolvição do réu LUIZ FELIPE do crime de tráfico de drogas, alegando não haver provas suficientes indicando que ele estaria cometendo o tráfico de entorpecentes.

Em que pese à pretensão absolutória em favor do réu LUIZ FELIPE, analisando as provas colhidas no conjunto probatório, verifica-se que a sentença condenatória deve ser mantida, estando bem demonstra a
materialidade e autoria do crime
de tráfico de drogas.

ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA, policial civil que participou da prisão em flagrante dos réus,
na fase judicial
, confirmando seu depoimento dado na fase policial, declarou que após receber informações da ocorrência do comércio ilícito de drogas na residência dos acusados, foi realizada diligências/monitoramento no local, ocasião que se comprovou a prática do crime por parte do apelante LUIZ, inclusive que ele era responsável por preparar a droga para venda, era quem atendia usuários que paravam no portão enquanto JEFERSON fazia entrega de motocicleta.

Destacou que após indícios da ocorrência tráfico é que adentraram na casa onde apreenderam a referida quantidade de drogas em locais diferentes da casa, como banheiro, na geladeira e no quarto.

Neste sentido, destaco trecho da declaração do policial em juízo:

“que cerca de 3 (três) semanas, a Polícia Judiciária Civil recebeu informação que os implicados estavam comercializando cocaína na região do Bairro Clarion, nesta urbe, pela modalidade do “disk entrega”, sendo que, enquanto JEFERSON realizava a referida entrega, LUIZ FELIPE, de seu turno, preparava a droga para venda; Que iniciaram o monitoramento no endereço declinado na denúncia, descortinando que a informação era verídica, pois visualizou diversas vezes veículos parando no local, e, o Recorrente LUIZ FELIPE se dirigindo ao portão, entregava a droga ao usuário comprador, enquanto JEFERSON constantemente entrava e saia do imóvel rapidamente, conduzindo uma motocicleta;
Que na data dos fatos, em novo monitoramento, decidiu realizar a abordagem
, sendo que LUIZ FELIPE, ao perceber a presença da equipe policial, correu para banheiro tentando dispensar porções de cocaína, então, os policiais adentraram ao imóvel
e apreenderam, no banheiro, as citadas porções de cocaína
, e,
no quarto de LUIZ FELIPE
,
recolheram as embalagens utilizadas para embalar entorpecentes, e, ainda, na geladeira, 01 (uma) porção de maconha
; Que, JEFERSON assumiu a propriedade da droga, visando excluir a participação de LUIZ FELIPE, conhecido com “ZANÃO”, vez que este havia respondido outra ação penal; Que Gabrielle esposa de LUIZ FELIPE, confirmou que ambos estavam comercializando entorpecentes; Que, continuando as buscas, encontraram na carteira de LUIZ FELIPE 26 (vinte seis) dólares e 35 (trinta e cinco euros, e apreenderam, ainda, o valor de R$ 106,00 (cento e seis) reais e 01 (uma) máquina de passar cartão; Que o Apelante LUIZ FELIPE, em razão de ser monitorado por utilizar tornozeleira eletrônica, era auxiliado por JEFERSON, e, com isso, procuravam não chamar a atenção da fiscalização.”

(Depoimento do policial ALEZANDRO em juízo –pag; 420-PDF).

Corroborando as palavras do policial ALEZANDRO em juízo, temos a declaração do segundo policial (JEFERSON SOARES ALVES) que participou da prisão em flagrante dos réus, confirmando que fizeram monitoramento da residência dos acusados, que presenciaram movimentação de veículos que encostava em frente a casa e o réu LUIZ saia para atende-los. Que o apelante JEFERSON saia de motocicleta com frequência. Que ao entrar na casa o réu LUIZ teria corrido para o banheiro para esconder drogas, mas foi encontrada, que fizeram apreensão de cocaína e maconha que estavam em cima da geladeira e no quarto de LUIZ.

“Que a cerca de três semanas esta equipe recebeu informações que dois suspeitos, sendo um deles tornozelado, estaria praticando o tráfico de drogas. Na informação ainda constava que os suspeitos vendiam cocaína e que atendiam por meio do disk droga. Ainda de acordo com as informações quem fazia a entrega do entorpecente era o suspeito Jeferson e que o suspeito tornozelado por nome de “ZANÃO” era quem preparava o entorpecente e fazia a captação de clientes via WhatsApp. De acordo com o informante, o suspeito “ZANÃO” vendia o entorpecente em grande escala inclusive para usuários de classe média alta. Relata ainda que a maioria das vendas era recebida via pix, maquininha de cartão e até em moeda internacional. Cabia a JEFERSON realizar a entrega do entorpecente já que não chamava a atenção da polícia durante o percurso para entregar o entorpecente. Diante de todas essas informações esta equipe identificou a residência dos suspeitos e iniciamos então o monitoramento do local e dos suspeitos. Por diversos dias verificamos que veículos encostam na residência sendo atendidos por LUIZ FELIPE ZANÃO DE OLIVEIRA. Em outras ocasiões JEFERSON saia de motocicleta e voltava rapidamente. Após fundadas suspeitas e com certeza que na residência teria grande quantidade de drogas, de imediato deslocamos até o local e fizemos a abordagem dos suspeitos. Enquanto tentávamos adentrar a residência o suspeito LUIZ FELIPE ZANÃO correu para o banheiro e escondeu papelotes contendo cocaína dentro da “pia” do banheiro. Logo em seguida, conseguimos abordá-los sendo necessário uso da forma já que não queriam ser algemados. Logo que contemos os suspeitos iniciamos as buscas e encontramos dentro do banheiro diversas embalagens contendo entorpecente que aparenta ser cocaína. Sobre a geladeira encontramos uma porção de maconha e dentro do quanto de “ZANÃO” encontramos mais embalagens contendo cocaína e uma máquina de passar cartão. Foi localizado também dentro da carteira de “ZANÃO” dinheiro em moeda internacional que provavelmente é fruto de pagamento de usuários de classe média alta. Na residência o suspeito JEFERSON assumiu ser o proprietário do entorpecente tentando dessa forma inocentar o suspeito LUIS FELIPE ZANÃO que já utiliza tornozeleira eletrônica, no entanto esta equipe visualizou quando ZANÃO tentou ocultar o entorpecente no banheiro. Ainda na residência a mulher de JEFERSON relatou que ZANÃO e seu marido ficam o dia todo na residência enquanto ela trabalha e que “JEFERSONl” faz o corre para “ZANÃO” e que tem ciência que ambos estão vendendo entorpecente. Gabrielle não foi conduzida pois estava grávida e sentia dores já que estava em estado avançado de gravides e seria um risco muito grande conduzi-la para ser ouvida”
(Declaração do policial civil JEFERSON SOARES na fase policial- pag. 421/422-PDF)

A teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da ocorrência, ao contrário do que sustenta a defesa do réu LUIZ, a negativa não fragiliza os depoimentos no sentido incriminador porquanto são provas suficientes da prática do crime de tráfico como posto na denúncia, não só ao réu JEFERSON como também ao réu LUIZ.

E neste ponto, friso que, conquanto o segundo policial tenha prestado depoimento apenas na fase policial, certo é que suas declarações são confirmadas e corroboram com provas judicializadas, como é o caso do depoimento judicial do policial ALEZANDRO, de modo que não está a contrariar o art. 155 do CPP. Não é ilícita a junção de depoimentos tomados na fase policial para formar a convicção do juízo com as demais provas obtidas sob o contraditório:

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS
COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL
.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Não há motivos para retirar credibilidade dos depoimentos policiais, tais testemunhos são coerentes e encontram suporte nos autos, ambos confirmam os fatos constantes da denúncia. Ademais, é sempre bom lembrar:
“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”
(RT 616/286-7). No caso, não há razão para desqualificá-los, mesmo porque, é sabido que na maioria dos casos, o tráfico praticado apenas é presenciado por outros usuários ou pela polícia. Assim, depoimento dos policiais merece crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de se exercer a função pública de policial, de modo que, se houver suspeita de imparcialidade da testemunha, seja policial ou civil, a lei penal aponta a solução, isto é, a punição.

Os agentes da polícia, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). Os acusados sim tem interesse em provar suas inocências a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus da defesa conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU JEFERSON

Na sequência, a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do réu JEFERSON.

O juízo sentenciante,
na terceira fase
, negou a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, ao fundamento de que, diante toda explanação, restou demonstrado que o apelante se dedicava ao tráfico ilícito, o que de fato se vislumbra de todo contexto fático, verbis:

“...deve ser afastada a causa de diminuição do §4º dada a dedicação a atividades criminosas, o que se extrai do relato dos policiais, bem assim pela quantidade de drogas apreendidas e, de igual modo, os instrumentos de dedicação ao tráfico, a exemplo de valores e até balança de precisa...”
(pag. 360-PDF).

DE fato, a prisão dos réus se deu após monitoramento no local, onde se constatou que havia venda de drogas no local, o réu JEFERSON saía para fazer entrega enquanto LUIZ fica na casa para atender usuários no portão, e as informações era de que ali havia comércio ilícito de entorpecentes sendo apreendida considerável quantidade e variedade de drogas no local (maconha e cocaína) sendo as drogas todas separadas e embaladas para comércio.

Embora primário e sem antecedentes, a variedade e natureza da droga apreendida, ligado aos demais elementos concretos, como bem observado nos depoimentos policiais
-
que passaram no mínimo três semanas monitorando o local –
em que foi possível verificar a rotina dos réus, são circunstâncias suficientes a permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas, capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023